Tribunal: TJMT
Processo: 1038980-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038980-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DANILO ANTONIO REYES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 713.869.801-10 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038980-81.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Danilo Antonio Reyes Teixeira De Souza

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A e

Mastercard Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DESCONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇAS EM SUA FATURA.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o autor conta após tentativa infrutífera de acesso ao aplicativo da Ré Magazine Luiza, entrou em contato com a central de atendimento, sendo informado de que havia sido realizada uma compra de telefone celular, no valor de R$1.799,00, em 3x DE 599,67, com entrega em endereço desconhecido pelo Autor, além de ter sido realizado alteração de seus dados cadastrais. Alega, ainda, que a compra teria sido realizada por meio de cartão de crédito da operadora Mastercard Brasil Ltda, sem sua anuência, sendo vítima de fraude.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a Ré Magazine Luiza informou que a compra foi cancelada, em razão da divergência dos dados pessoais do Autor, não tendo procedido com cobrança, assim, não há prejuízo ao consumidor, não havendo o que se falar em indenização.

3. Se as Rés solucionaram o problema informado pelo Autor pelas vias administrativamente, referente à compra desconhecida por este, e providencia o cancelamento da compra realizada por terceiro, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações comerciais.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença:
Ficou demonstrado que o cartão de crédito de titularidade da parte Reclamante foi utilizado por falsário sem a aparente autorização daquele, situação que caracteriza fortuito interno inerente à atividade exercida pelas Reclamadas, que deveriam ter evitado o ilícito mediante a adoção de medidas de segurança mínimas. (...) No entanto, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante”.

5. Assim, não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo os fatos narrados nos autos não enseja no dever de indenizar por danos morais, posto que a Ré procedeu com o cancelamento da referida compra contestada, não havendo qualquer prova nos autos de que houve cobrança ou outros transtornos causados ao autor, tal fato deve ser tratado como mero dissabor, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, para: a)
tornar definitiva a antecipação de tutela de id. 66729648, com o cancelamento definitivo da compra descrita na petição inicial
; b)
indeferir o pedido de indenização por dano moral
, por incabível, diante do fato concreto; e, c) determinar que a Secretaria proceda às devidas alterações no sistema PJe, passando a constar a parte Reclamada como “MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA inscrita no CNPJ sob o no 05.577.343/0001-37”, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022